Tribunal: TJPA
Processo: 0818645-73.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818645-73.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: JOSE ARAUJO JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRAZO PARA DEVOLUÇÃO DO BEM FINANCIADO QUANDO DA PURGAÇÃO DA MORA. ALEGAÇÃO DE PRAZO EXÍGUO PARA A DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO. PRAZO ADEQUADO DE 05 (CINCO) DIAS. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE ASTREINTES, EM VALOR RAZOÁVEL, EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM DE DEVOLUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

AUSÊNCIA DE FATO NOVO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Privado,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
, em face da decisão monocrática de ID Num. 23099298, que negou provimento ao recurso da parte agravante.

Cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
inconformada com a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, nos autos da AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO n. 0815732-34.2023.8.14.0028, que determinou que se purgada a mora, deve ser intimada para restituição do bem, livre de ônus, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 50 dias.

Inconformada a ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA interpôs Agravo de Instrumento sustentando, em síntese, que o prazo de 05 (cinco) dias concedido para devolução do veículo em caso de purgação da mora é excessivamente exíguo, e que as astreintes foram fixadas em valor exorbitante.

Nesse contexto, pugnou pela atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

Ao ID. 23099298 proferi Decisão Monocrática nos seguintes termos:

“DECISÃO MONOCRÁTICA

Tratam os autos de recurso de Agravo de Instrumento interposto por ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA em face de decisão proferida na ação de busca e apreensão (proc. nº 0815732-34.2023.8.14.0028), que tramita na 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, ajuizada pela agravante em desfavor de JOSE ARAUJO JUNIOR.

O ato judicial impugnado determinou a restituição do bem nos seguintes termos:

“[...] ISTO POSTO, por tudo que dos autos consta, DEFIRO A LIMINAR, determinando a expedição de mandado de busca e apreensão do bem descrito na inicial.

Nomeio o representante legal da parte requerente ou pessoa por ela indicada DEPOSITÁRIO FIEL, devendo ser lavrado o respectivo termo.

Cumprida da liminar, CITE-SE a parte ré para, em 15 (quinze) dias, oferecer CONTESTAÇÃO, sob pena de revelia, cientificando, ainda, do prazo de 5 (cinco) dias para PURGAR A MORA (pagamento integral da dívida - conforme o valor apresentado pelo credor fiduciário na inicial).

Autorizo o Oficial de Justiça requisitar reforço policial, bem como proceder o arrombamento, se houver, mediante certidão, resistência na entrega do bem capaz de comprometer o fiel cumprimento da ordem judicial, na forma do art. 846, do CPC.

Purgada a mora, intime-se para restituição do bem, livre de ônus, no prazo de 05 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a 50 dias.
[...]” (grifei)

No recurso, a agravante sustenta que a decisão agravada concedeu prazo exíguo para restituição do bem, assim como estabeleceu multa exacerbada, sendo necessária sua redução. Ao final, requereu o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, a fim de que seja afastado ou minorado o valor da multa, eis que fixado de forma exorbitante e sua manutenção gera enriquecimento ilícito ao agravado.

Discorreu que os veículos são removidos para outras localidades onde a agravante dispõe de pátio, a fim de garantir a melhor conservação do veículo apreendido, assim, da mesma forma que não é possível concluir a remoção em 05 (cinco) dias, igualmente, não é possível restituir em 05 (cinco) dias.

Aduziu a ausência de fundamentos para a aplicação da multa por parte do juízo a quo, posto que esta não observou os critérios de proporcionalidade/razoabilidade e ponderação, caracterizando-se, assim, como uma penalidade dupla, haja vista que o agravante já está sofrendo os prejuízos da inadimplência do devedor, ora requerido. Com isso, requereu que a multa seja afastada, ou, ainda, a redução do valor arbitrado.

Argumentou a respeito da aplicação da Súmula 410 do STJ, a qual dispõe sobre a prévia intimação pessoal do agravante para o cumprimento da obrigação imposta pelo magistrado singular.

Ao final, pugnou pelo recebimento e, no mérito, pelo provimento do recurso.

É o relatório.
DECIDO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso e passo à sua análise.

Ab initio,
na via limitada do agravo de instrumento, cabe apenas o exame da decisão interlocutória de antecipação de tutela.

No que diz respeito ao prazo para restituição do veículo apreendido, caso haja o pagamento da integralidade da dívida pendente, verifica-se que foi adequadamente fixado. Não se mostra exíguo o prazo de 5 (cinco) dias, mormente porque equipara-se ao lapso temporal destinado à consolidação da propriedade do bem em prol do credor, quando cumprida a liminar de busca e apreensão, em decorrência da não quitação da dívida no quinquídio legal.

Da mesma forma, coaduna-se com os parâmetros utilizados pelos Tribunais Pátrios, vejamos:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PURGA DA MORA. PRAZO PARA RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO. 5 (CINCO) DIAS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE PRAZO. APLICAÇÃO DO ART. 218, § 3º, DO CPC. IMPOSIÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA PELO DESCUMPRIMENTO. CABIMENTO. VALOR. RAZOABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA EM PARTE.
1. Inexistindo previsão legal acerca do prazo para que o credor fiduciário proceda à devolução do veículo ao devedor, após este ter efetuado a purga da mora, deve se considerar a disposição do art. 218, § 3º, do CPC, ou seja, o prazo deve ser de 5 (cinco) dias.
2. A fixação de astreintes é medida de reforço que visa a desestimular o descumprimento injustificado de determinação judicial e se pauta nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade a fim de incitar o condenado a cumprir a obrigação que lhe foi imposta e de evitar o enriquecimento indevido da parte contrária. 3. O valor fixado pelo juízo de origem não se mostra elevado, notadamente porque adotou como teto quantia inferior à dívida que ensejou a ação de busca e apreensão, seguindo, inclusive, orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça. Ainda, o limite máximo somente será atingido no caso de descumprimento e, ao Poder Judiciário não cabe tutelar a tentativa da parte agravante de se obstar ao cumprimento de decisão judicial vigente, mediante redução da multa cominatória em valor que a parte entende razoável para lhe permitir o descumprimento da ordem jurisdicional. 4. Agravo de instrumento parcialmente provido. Decisão reformada em parte.” (TJ-DF 07197400420188070000 DF 0719740-04.2018.8.07.0000, Relator: ALFEU MACHADO, Data de Julgamento: 23/01/2019, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 29/01/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO PELO DECRETO-LEI 911/69. PRAZO PARA RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO. ASTREINTES. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL E DESPROVIMENTO NO QUE CONHECIDO. 1 - Presente o interesse processual diante da ausência de prévia disposição legal a fixar o prazo de restituição do bem em caso de pagamento da integralidade da dívida pendente.
2 - Mantém-se a decisão que fixou o prazo de 5 (cinco) dias para o credor fiduciário restituir o veículo ao devedor, sob pena de multa diária, não se cuidando de prazo exíguo.
3 - Se o interesse recursal decorre da sucumbência, e não houve determinação de pagamento de astreintes, mas apenas anúncio da viabilização, caso descumprida a providência ordenada, descabendo falar em extirpar ou mesmo reduzir o valor da pena cominatória por que inexistente decisão que, de fato, tenha causado prejuízo ao recorrente. 4 - Agravo parcialmente conhecido e desprovido na parte conhecida.” (TJ-GO - AI: 03702480620208090000 GOIÂNIA, Relator: Des(a). BEATRIZ FIGUEIREDO FRANCO, Data de Julgamento: 25/01/2021, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 25/01/2021)

Quanto à aplicação de multa, sabe-se que a multa arbitrada na forma de astreintes constitui meio coercitivo para impor o cumprimento da decisão. Tem natureza coercitiva e não ressarcitória, portanto, sua finalidade é compulsiva, de fazer com que se cumpra especificamente o devido. Pode ser majorada ou diminuída de ofício, consoante dispõe o § 1º, do artigo 537, do Código de Processo Civil, sem que isto importe em ofensa a coisa julgada.

Sobre o tema, pertinente trazer à colação o ensinamento dos notáveis professores Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery,
verbis
:

“Deve ser imposta a multa, de ofício ou a requerimento da parte. O valor deve ser significativamente alto, justamente porque tem natureza inibitória. O juiz não deve ficar com receio de fixar o valor em quantia alta, pensando no pagamento. O objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação específica. Vale dizer, o devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz”.
(NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revistas dos Tribunais, 2006, p. 588).

Nesse sentido, não há que se falar em exclusão da multa, tendo em vista que sequer houve concreta incidência da multa, mas mera intenção de fazê-la incidir. No caso concreto, o prejuízo está condicionado ao não cumprimento da obrigação pelo agravante, não havendo decisão que, de forma efetiva, causou danos ao recorrente. Portanto, não há de ser afastada a previsão da multa.

No que tange ao valor da multa fixado a título diário, também não requer alteração quanto ao estabelecido, eis que de acordo com a capacidade financeira da instituição e com os parâmetros da jurisprudência pátria.

Nesse sentido, cito a jurisprudência do STJ:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC.
BUSCA E APREENSÃO
. VIOLAÇÃO AO ART. 3º, § 2º, DO DECRETO LEI 911/69. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DESCUMPRIMENTO DO ART. 1.021, § 1º, DO NCPC E INCIDÊNCIA DA SÚMULA N° 182 DO STJ.
OFENSA AO ART. 461 DO CPC/73. ASTREINTE. REVISÃO. MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 3. Nos termos do art. 461, § 6º, do CPC/73, é possível a alteração do valor da multa imposta para cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer quando este se revela insuficiente ou excessivo.
No caso da lide, não se verifica a necessidade de revisão, pois a fixação da multa diária em R$ 500,00 (quinhentos reais) está de acordo com o porte financeiro da recorrente, e não denota disparidade com a importância do bem apreendido
. 4.
O valor total fixado a título de astreinte somente poderá ser objeto de redução se fixada a multa diária em valor desproporcional e não razoável à própria prestação que ela objetiva compelir o devedor a cumprir, nunca em razão do simples valor total da dívida, mera decorrência da demora e inércia do próprio devedor (REsp n. 1.475.157/SC)
.
5. Agravo interno parcialmente conhecido, e nessa parte, não provido.” (AgInt no REsp 1594282/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 26/06/2017). (Grifei).

Todavia, como mencionado no § 1º, do artigo 537, do Código de Processo Civil, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva. Contudo, não vislumbro a necessidade de alteração da periodicidade da multa, haja vista, conforme mencionado anteriormente, a capacidade financeira da instituição e o seu caráter coercitivo para o cumprimento da obrigação.

Desse modo, entendo que o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por cada desconto irregular, limitada a 50 dias, isto é, R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), mostra-se razoável, proporcional e adequado ao fim a que se destina, estando em acordo com os parâmetros utilizados pela jurisprudência dessa Corte de Justiça, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DECISÃO QUE DETERMINOU AO BANCO A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS INCIDENTES NA FOLHA DE PAGAMENTO DA PARTE AUTORA, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, SOB PENA DE MULTA DE R$ 300,000 (TREZENTOS REAIS), LIMITADA A R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS), PARA CADA DIA DE DESCUMPRIMENTO. AUSÊNCIA DE JUNTADA, POR PARTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DO CONTRATO FIRMADO. IMPOSSÍVEL AFERIR SE HOUVE CONTRATAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO EM VIRTUDE DA SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE AGRAVADA. ASTREINTES. MULTA COM CARÁTER COERCITIVO PARA CUMPRIMENTO DA MEDIDA.
REFORMA DA DECISÃO QUANTO À PERIODICIDADE DA MULTA RELATIVA AO DESCUMPRIMENTO DA ORDEM DE SUSPENDER OS DESCONTOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA PARTE DA AUTORA/AGRAVADA, A FIM DE QUE PASSE A INCIDIR MULTA POR CADA DESCONTO INDEVIDO, NO IMPORTE DE R$ 2.500,00 (DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS) PARA CADA DESCONTO MENSAL INDEVIDO, OBSERVADO O LIMITE GLOBAL DE R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS) FIXADO NO DECISUM DE ORIGEM.
RECURSO CONHECIDO. PROVIMENTO PARCIAL. DECISÃO UNÂNIME.”. (TJ-AL - AI: 08043402520208020000 AL 0804340-25.2020.8.02.0000, Relator: Desa. Elisabeth Carvalho Nascimento, Data de Julgamento: 05/08/2020, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/08/2020).”

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU. DESCUMPRIMENTO.
FIXAÇÃO DE ASTREINTES. DECISÃO MONOCRÁTICA PARCIALMENTE PROVIDA APENAS PARA LIMITAR A R$ 25.000,00 (VINTE E CINCO MIL REAIS) O TETO DAS ASTREINTES.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”. (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0811102-58.2019.8.14.0000, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 18/10/2021, 1ª Turma de Direito Privado).”

“SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0806037-82.2019.8.14.0000> AGRAVANTE: BANCO SANTANDER BRASIL S.A. ADVOGADO: ATILDE THOMAZ PRAZERES GONDIM AGRAVADO: ESPEDITO RODRIGUES PEREIRA ADVOGADO: IEDA RODRIGUES SOUSA E OUTROS RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. MULTA POR DESCUMPRIMENTO FIXADA EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL) POR DIA, SEM ESTABELECER LIMITE MÁXIMO. DECISÃO AGRAVADA QUE ATENDE PARCIALMENTE PEDIDO DO EXEQUENTE, PARA DETERMINAR O PAGAMENTO DAS ASTREINTES, FIXANDO O LIMITE DE R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS). VALOR QUE ATENDE OS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, SEM GERAR ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. RECURSO DESPROVDO. I – Ao fixar astreintes, necessária a observação da proibição do enriquecimento sem causa. Por esse motivo, e visando justamente obedecer aos critérios legais, e evitar o enriquecimento ilícito da parte exequente, o magistrado, através da decisão agravada, fixou teto para as astreintes em R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Isso porque, tendo anteriormente fixado o valor diário de R$ 10.000,00 (dez mil reais), e tendo o executado demorado MAIS DE 30 DIAS para cumprir o comando judicial, o valor alcançado chegaria a patamares não aceitáveis diante dos critérios estabelecidos.
II – Levando-se em conta o valor da condenação, a capacidade financeira do ora agravante, e a finalidade prevista para o instituto, considero que o valor final da multa em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) não tem o condão de gerar enriquecimento ilícito, obedecendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
. III - Recurso Conhecido e DESPROVIDO, para manter a decisão agravada em todos os seus termos, prejudicado o agravo interno interposto nos autos.” (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0806037-82.2019.8.14.0000, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 03/05/2022, 2ª Turma de Direito Privado).”

No que tange à prévia intimação pessoal da agravante, ora requerente, para o cumprimento da obrigação imposta, a saber, em caso de pagamento de astreintes por descumprimento de ordem judicial, a jurisprudência do STJ é sedimentada no sentido de que cabe apenas mediante a prévia intimação da parte, senão vejamos os termos da Súmula n. 410 do STJ:

“A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.”

Assim, compulsando os autos, verifico que, ao proferir a r. decisão nos autos de origem, o magistrado singular apenas determinou a intimação da parte para restituição do bem, em caso de purgação da mora, sob pena das astreintes. No entanto, compreendo que, neste momento inicial, se faz facultativa a intimação pessoal do agravante, uma vez que fora deferida, como determinação principal, a liminar de busca e apreensão do bem. Em realidade, o magistrado
a quo
apenas se antecipou quanto as demais determinações, não excluindo, desse modo, que este proceda, em momento oportuno e com demais informações quanto ao cumprimento ou não das obrigações das partes, com a devida intimação pessoal por meio de outro ato judicial.

Ante o exposto, conheço do recurso de Agravo de Instrumento, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos, com fulcro no art. 932, IV, do CPC c/c art. 133, XI, do Regimento Interno do TJPA.

Advirto às partes, que caso haja interposição do recurso de Agravo Interno e este venha a ser declarado manifestamente inadmissível ou improcedente, em votação unânime pelo Órgão Colegiado, haverá a incidência da aplicação de multa, nos termos do § 4º do art. 1021 do CPC.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se, com isso, a oposição de embargos de declaração para este fim.

Alerte-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos no artigo 1.022 do CPC.

Deste modo, a oposição de embargos manifestamente protelatórios, ou infundados, poderá sujeitar a parte embargante à previsão dos arts. 1.026, §2º, 80 e 81, todos do CPC., ante o caráter devolutivo dos recursos.

Oficie-se ao Juízo de primeira instância, comunicando-lhe o teor desta decisão.

À Secretaria para as devidas providências.

Belém, data da assinatura digital.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora”

A parte Agravante interpôs Agravo Interno em face da decisão monocrática impugnada, pugnando por sua reforma (ID. 23637518). Juntou Preparo recursal.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Assim, não assiste razão ao recorrente. Explico.

A instituição financeira questiona o prazo estabelecido pelo juízo de origem para devolução do bem, em caso de purgação da mora, bem como a fixação da multa diária na hipótese de não ser observado o aludido prazo.

Com efeito, no tocante ao prazo para restituição do veículo em caso de pagamento integral da dívida, verifica-se não assistir razão ao recorrente. Isso porque, diante da possibilidade de o devedor, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme exegese do art. 3º, § 1º do Decreto-Lei nº 911/69, pagar a dívida e recuperar o bem, afigura-se plausível que o veículo seja devolvido em igual lapso temporal, após escoado o mencionado quinquídio legal.

Nesse sentido, o posicionamento jurisprudencial confirma a tese esposada:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRAZO PARA RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO EM CASO DE PURGAÇÃO DA MORA PELO DEVEDOR. MULTA DIÁRIA. RAZOABILIDADE DA ASTREINTE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1- Em sede de agravo de instrumento, por se tratar de recurso secundum eventum litis, mostra-se pertinente ao órgão ad quem averiguar, tão somente, a legalidade da decisão agravada, sob pena de suprimir-se inexoravelmente um grau de jurisdição. 2-
Caso o devedor realize o pagamento da integralidade da dívida pendente, conforme disciplina o § 2º do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, o bem deverá ser restituído ao devedor fiduciante. Mostra-se exíguo o lapso temporal de 24 horas para a devolução do veículo, em caso de quitação do débito, devendo-se estendê-lo para 5 (cinco) dias, mormente por ser idêntico àquele que consolida a propriedade e a posse nas mãos do credor fiduciário em caso de não pagamento.
3- A astreinte fixada possui caráter inibitório, objetivando compelir a parte cumprir a obrigação assinalada. Encontra justificativa, assim, no princípio da efetividade da tutela jurisdicional e na necessidade de assegurar-se o pronto cumprimento da decisão judicial. O quantum arbitrado a título de multa diária atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não representando enriquecimento ilícito da parte beneficiada. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.(TJGO, Agravo de Instrumento ( CPC) 5411774-84.2019.8.09.0000, Rel. ORLOFF NEVES ROCHA, 1ª Câmara Cível, julgado em 14/10/2019, DJe de 14/10/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI Nº 911/69. LIMINAR DEFERIDA. DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO AO DEVEDOR NO CASO DE ADIMPLEMENTO DO DÉBITO. DESCUMPRIMENTO DA ORDEM. MULTA FIXADA. POSSIBILIDADE. VALOR RAZOÁVEL. FIXAÇÃO DE PRAZO EXÍGUO PARA DEVOLUÇÃO. REFORMA. 1.
O Decreto-Lei n.º 911/1969, com redação dada pela Lei n.º 13.043/2014, permite que, no prazo 5 (cinco) dias após o cumprimento da liminar, o devedor fiduciante promova o pagamento da integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus (art. 3º, § 2º).
2. A astreinte fixada possui caráter inibitório, objetivando compelir a parte agravante ao cumprimento da obrigação assinalada. Encontra justificativa, assim, no princípio da efetividade da tutela jurisdicional e na necessidade de se assegurar o pronto cumprimento à decisão judicial. 3. O quantum arbitrado a título de multa diária atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não representando enriquecimento ilícito da parte beneficiada, ou, ao revés, montante ínfimo, incapaz de impedir o descumprimento da determinação judicial. 4.
Entendo ser exíguo o prazo de 24 (vinte e quatro) horas estipulado pelo juiz singular para a devolução do bem, em caso de purgação da mora. Decisão reformada para determinar que a devolução do veículo seja feita no prazo máximo de 05 (cinco dias),
após a confirmação do pagamento. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJGO, Agravo de Instrumento ( CPC) 5404380-60.2018.8.09.0000, Rel. ORLOFF NEVES ROCHA, 1ª Câmara Cível, julgado em 30/09/2019, DJe de 30/09/2019)

Assim, não verifico nenhuma ilegalidade na determinação de devolução do veículo em 05 (cinco) dias.

No que concerne ao valor da multa estabelecida, o montante deve ser bastante para desmotivar a desobediência ao comando judicial e suficiente para retribuir o prejuízo, sem, contudo, propiciar vantagem a quem dela se beneficia, uma vez que é vedado o enriquecimento sem causa.

Constatado que o quantum da multa fixada se mostra adequado, não há falar na possibilidade de sua redução, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nesse sentido, confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO NO PRAZO LEGAL. RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO. MULTA DIÁRIA. CABIMENTO. MONTANTE FIXADO. PROPORCIONAL. PRAZO PARA DEVOLUÇÃO. MANUTENÇÃO. 1. Ocorrendo a quitação integral do débito, no prazo legalmente previsto, mostra-se cabível a incidência de multa diária, uma vez que tal penalidade é disciplinada pelo artigo 497 do Código de Processo Civil/2015 e pode ser aplicada sempre que presente obrigação de fazer, sendo considerada uma forma de coerção, e visa à tutela específica de tal espécie de obrigação. 2. No que concerne ao seu valor, o montante deve ser bastante para desmotivar a desobediência ao comando judicial e suficiente para retribuir o prejuízo, sem, contudo, propiciar vantagem a quem dela se beneficia, uma vez que é vedado o enriquecimento sem causa.
3. Constatado que o quantum da multa fixada se mostra adequado, não há falar na possibilidade de sua redução, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 4. Não se afigura exíguo o prazo de 05 (cinco) dias, fixado pelo juízo de 1º grau para a devolução do veículo, pois, se a instituição financeira pode, em caráter liminar e de surpresa, apreender o veículo financiado abruptamente do devedor, deve, em contrapartida, restitui-lo, em caso de pagamento da integralidade do débito, em prazo compatível com sua retomada.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJGO, PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Recursos -> Agravos -> Agravo de Instrumento 5056382-67.2021.8.09.0000, Rel. Des(a). MARIA DAS GRAÇAS CARNEIRO REQUI, 1ª Câmara Cível, julgado em 10/05/2021, DJe de 10/05/2021) (destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO PELO DECRETO-LEI N.º 911/69. RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS. PRAZO PARA RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO. DILAÇÃO. MULTA DIÁRIA. RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO. TERMO INICIAL PARA DEVOLUÇÃO DO BEM. 1. O agravo de instrumento é um recurso secundum eventum litis, razão pela qual o Tribunal de Justiça deve limitar-se ao exame do acerto ou desacerto da decisão atacada, sem analisar questões meritórias ou matérias não apreciadas pelo juízo a quo, sob pena de supressão de instância. 2. Se o devedor realizar o pagamento da integralidade da dívida pendente ou ainda purgar a mora por estar consignando as parcelas contratadas, autorizadas em ação revisional, o bem deverá ser restituído ao devedor fiduciante, conforme disciplina o § 2º do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69
. 3. Mostra-se exíguo o lapso temporal de 24 (vinte e quatro) horas para a devolução do veículo, em caso de quitação do débito, devendo ser dilatado para 5 (cinco) dias, mormente por ser idêntico àquele que consolida a propriedade e a posse nas mãos do credor fiduciário em caso de não pagamento. 4. As astreintes possuem caráter inibitório e têm a finalidade de compelir o destinatário a cumprir a obrigação que lhe foi imposta e, ao mesmo tempo, impedir a reincidência em atitude perniciosa ou obstativa da efetividade da prestação jurisdicional. 5. Se o quantum arbitrado a título de multa diária atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não representando enriquecimento ilícito da parte beneficiada, não havendo falar em sua redução.
6. Nos termos da Súmula nº 410 do STJ, 'a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer'. Assim, inicia-se com a intimação pessoal do credor o prazo para devolução do veículo. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada em parte. (TJGO, PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Recursos -> Agravos -> Agravo de Instrumento 5045725-66.2021.8.09.0000, Rel. Des(a). ITAMAR DE LIMA, 3ª Câmara Cível, julgado em 03/05/2021, DJe de 03/05/2021) (destaquei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO LIMINAR. DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO AO DEVEDOR NO CASO DE ADIMPLEMENTO DO DÉBITO. DESCUMPRIMENTO DA ORDEM. MULTA DIÁRIA. POSSIBILIDADE. QUANTUM FIXADO. PROPORCIONAL. PRAZO PARA DEVOLUÇÃO. MANUTENÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. 1. A decisão singular agravada, ao fixar multa diária para o caso de não restituição do bem no prazo fixado, após o pagamento integral da dívida, se encontra correta, uma vez que a incidência de multa é prevista no ordenamento jurídico para a hipótese de descumprimento da ordem judicial e como importante instrumento de efetividade. 2. No que concerne ao seu valor, o montante deve ser bastante para desmotivar a desobediência ao comando judicial e suficiente para retribuir o prejuízo, sem, contudo, propiciar vantagem a quem dela se beneficia, uma vez que é vedado o enriquecimento sem causa. Com base nessas premissas, o quantum fixado em R$ 200,00 por dia, revela-se razoável e proporcional, tanto em relação ao objeto da ordem judicial quanto ao contexto geral da ação.
3. Não se afigura exíguo o prazo de 05 dias, fixado no juízo de 1º grau para a devolução do veículo, pois, se a instituição financeira pode, em caráter liminar e de surpresa, apreender o veículo financiado abruptamente do devedor, deve, em contrapartida, restitui-lo, em caso de pagamento da integralidade do débito, em prazo compatível com sua retomada.
4. Certo é que os aclaratórios visam expungir da decisão atacada eventual obscuridade, contradição ou omissão, finalidade essa não afastada nem mesmo para fins de prequestionamento. Destarte, ausentes, in casu, quaisquer dos vícios catalogados no artigo 1.022 da Lei de Ritos Civis, ficam rejeitados os embargos de declaração opostos. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (TJGO, PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Recursos -> Agravos -> Agravo de Instrumento 5414682-80.2020.8.09.0000, Rel. Des(a). CARLOS HIPOLITO ESCHER, 4ª Câmara Cível, julgado em 15/03/2021, DJe de 15/03/2021) (destaquei)

Por derradeiro, não há que se falar também em exclusão da multa por ausência de intimação pessoal, tendo em vista que sequer houve concreta incidência da multa, mas mera intenção de fazê-la incidir. No caso concreto, o prejuízo está condicionado ao cumprimento da obrigação pelo agravante, não havendo decisão que, de forma efetiva, causou danos ao recorrente. Portanto, não há de ser afastada a previsão da multa.

Dessarte, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática recorrida, nos termos da fundamentação.

Assim, em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que a Agravante NÃO trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
, mantendo a decisão recorrida tal como lançada nos autos.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

Belém, 29/01/2025